Tribunal: TCU
Processo: 018.894/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) contra o Acórdão 2.580/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em tomada de contas especial opostos pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) contra o Acórdão 2580/2023-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual, o colegiado julgou irregulares suas contas e as de seu então presidente Amauri Ribeiro, imputando-lhes débito, em regime de solidariedade, e a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a" e "c", e §3o, 19, 23, inciso III, 28, inciso II, 34 e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos com efeitos infringentes para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2580/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, para, excepcionalmente, excluí-la da relação processual; 9.4. considerar revel Amauri Ribeiro, dando-se prosseguimento ao processo; 9.5. julgar irregulares as contas de Amauri Ribeiro e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Data de ocorrência Valor original (R$) Débito/crédito 27/7/2016 119.452,79 Débito 9.6. aplicar a Amauri Ribeiro multa no valor de R$ 85.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, aos responsáveis e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB).